Tribunal: CARF
Processo: 10880.004536/2002-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.004536/2002-60
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.553 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CORRETORA DE TITULOS E
VALORES MOBILIARIOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Walker Araújo, Corintho
Oliveira Machado, Denise Madalena Green, Raphael Madeira Abad, Vinícius Guimarães.
Relatório
Por bem retratar os fatos, transcrevo o relatório do acórdão recorrido:
Contra a empresa qualificada em epígrafe foi lavrado auto de infração de fls. 9/25 em
virtude da apuração de falta de recolhimento da Contribuição para o PIS/Pasep dos
períodos de abril a junho, novembro e dezembro de 1997, além de multa isolada por
recolhimento da contribuição de julho a dezembro de 1997, a destempo e sem multa
de mora, exigindo-se-lhe o crédito tributário no valor total de R$ 171.877,86.
O enquadramento legal encontra-se às fls. 12 e 21/22.
Cientificada, a interessada apresentou a impugnação de fls. 3/8, na qual alegou, quanto
à multa isolada, que recolhera os débitos no dia 30 de cada mês, quando o vencimento
era o dia 15. Contudo, tendo-o feito de forma espontânea, não calculou multa de mora,
com base em jurisprudência do STJ sobre o instituto da espontaneidade. Apesar disso,
“de forma a resolver a questão definitivamente”, promoveu o recolhimento da referida
multa moratória conforme Darfs anexos à impugnação. Assim, considera-se
“dispensada do recolhimento da multa isolada de ofício cobrada pelo autos de
infração”.
Quanto à contribuição de abril a junho de 1997, argumentou ter recolhido os valores
ao abrigo do art. 17 da Lei no 9.779/1999, que promoveu anistia de juros e multa de
mora.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.004536/2002-60
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Resolução no n.o 3302-001.553 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.004536/2002-60

Por fim, no tocante aos meses de novembro e dezembro de 1997, aduziu que os
créditos estavam de fato suspensos por sentença em mandado de segurança (processo
no 97.0062129-4), que lhe garantiu o direito de efetuar o recolhimento nos termos da
Lei Complementar no 07/1970, no período das competências de julho de 1997 a
fevereiro de 1998.
Pela revisão de ofício de fls. 84/87, a unidade de origem excluiu os créditos relativos
aos meses de abril a junho de 1997, remanescendo os demais.
Apreciando a impugnação, a 4a Turma da DRJ em Ribeirão Preto julgou
parcialmente procedente o recurso, afastando a multa de ofício aplicada, mas mantendo a
autuação, assinalando que a “manutenção do lançamento da contribuição não traz prejuízo
para a contribuinte, pois se comprovado, ao fim e ao cabo que os valores estão corretos (o que
deve ser conferido após o encerramento da ação judicial) e que ela obteve reconhecimento
definitivo do pleito no mandado de segurança, a exigência deverá ser cancelada”.
O sujeito passivo apresentou, então, recurso voluntário, sustentando, em síntese,
(i) que o valor devido a título de multa de mora, atinente aos períodos de julho a dezembro de
1997, já foi devidamente pago e (ii) que não há que se falar em tributo e multa devidos, nos
períodos de novembro a dezembro de 1997, uma vez que o processo judicial no. 97.0062129-4
já transitou em julgado com decisão favorável à recorrente.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade.
Como relatado, o sujeito passivo sustenta que (i) o valor atinente à multa de
mora, para os períodos de julho a dezembro de 1997, foram quitados e que (ii) o valor do
tributo e da multa devidos nos meses de novembro a dezembro de 1997 devem ser afastados em
face de decisão judicial transitada em julgado. Junta documentos para embasar suas alegações,
entre os quais, comprovantes de arrecadação, certidão de transito em julgado e acórdão judicial
– vide documentos às fls. 191 a 216.
Compulsando os autos, em especial a decisão recorrida, depreende-se que a
controvérsia que remanesce diz respeito ao valor do tributo devido e à multa de mora dos
períodos de apuração de novembro e dezembro de 1997, uma vez que a unidade de origem já
havia afastado a autuação no tocante aos meses de abril a junho de 1997 e a própria decisão
recorrida já havia afastado a multa de ofício de todos os períodos, inclusive de novembro e
dezembro de 1997.
Com relação aos débitos de novembro e dezembro de 1997, a recorrente, como
visto, sustenta que houve recolhimento da multa de mora e trânsito em julgado da ação que
questionava a contribuição ao PIS incidente inclusive naqueles meses. Nessa linha, a autuação
deve ser afastada, na ótica da recorrente, pois cumpridas todas as obrigações tributárias
relacionadas ao período de autuação. Observe-se que a recorrente não pleiteia a nulidade da
autuação nem da decisão recorrida, asseverando, apenas, que a autuação não deve subsistir à
luz dos recolhimentos efetuados e do trânsito em julgado da ação judicial no. 97.0062129-4.
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Resolução no n.o 3302-001.553 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.004536/2002-60

Diante desse cenário, entendo que o presente julgamento deve ser convertido em
diligência a fim de que a Unidade de Origem proceda à análise dos elementos trazidos pela
recorrente, em especial dos comprovantes de pagamentos realizados e da decisão judicial
citada, verificando seus efeitos e reflexos sobre a autuação objeto desse processo – valor
principal e multa moratória.
Desse modo, tendo em vista as alegações e elementos apresentados pela
recorrente, o julgamento deve ser convertido em diligência para que a Unidade de Origem tome
as seguintes providências:
1. Verificar a consistência dos documentos apresentados pela recorrente,
adotando todos os procedimentos cabíveis - e requerendo todos os documentos
que julgar necessários – para a análise e apuração dos efeitos e repercussão da
decisão definitiva exarada no processo judicial no. 97.0062129-4 sobre o
presente processo administrativo, determinando, em especial, se os débitos
(principal e multa) objeto da autuação aqui discutida subsistem após a referida
decisão judicial. Também deverão ser considerados, na análise, os
recolhimentos efetuados pelo sujeito passivo, cujos comprovantes de
pagamento foram juntados com o recurso.
2. Apresentar relatório com elucidação minuciosa e parecer conclusivo, no
qual sejam apresentados todos elementos aptos para justificar as análises
realizadas e conclusões alcançadas, trazendo, ao processo, todos os
documentos essenciais para fundamentar seu parecer, incluindo cópias de
decisões judiciais, acórdãos, certidões, declarações, extratos de sistemas da
RFB, etc.
3. Dar ciência à recorrente desta Resolução e, ao final, do resultado desta
diligência, abrindo-lhe o prazo previsto no Parágrafo Único do art. 35 do
Decreto no. 7.574/11.
4. Devolver o presente processo ao CARF, para continuidade do julgamento.

(assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital